Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702539-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SIONARA MARIA RIOS DIAS DESPACHO Ante a inexistência de pedido liminar, intime-se a parte recorrente para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.